Tribunal: TJMT
Processo: 1048601-05.2021.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048601-05.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SILVIO FLORENTINO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 545.115.501-15 (RECORRENTE), ROGERS DE ALMEIDA FERREIRA - CPF: 021.102.281-05 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0006-68 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator e acompanho a divergência. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2o VOGAL: Peço vênia ao eminente relator para dele divergir, dando provimento ao recurso, por entender que inexiste responsabilidade da instituição financeira diante da fraude na emissão do boleto, cuja transação ocorreu por WhatsApp, ou seja, fora de plataformas oficiais do recorrente. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – EMISSÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO DE PARCELA – PAGAMENTO EFETUADO – TRANSAÇÃO EFETUADA POR WHATSAPP – BOLETO FRAUDADO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E NEXO CAUSAL – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS – TRANSAÇÃO FORA DE PLATAFORMA DO BANCO E DA FINANCEIRA – TRANSAÇÃO CELEBRADA POR APLICATIVO DE MENSAGENS – AUSÊNCIA DE CULPA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INDÍCIOS DE FRAUDE – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL – RECURSO PROVIDO-

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço. Entretanto, a fraude praticada por terceiros que se utilizam da emissão de boleto da instituição financeira para tentar auferir benefícios financeiros não enseja a responsabilização das instituições financeiras, pois não praticaram qualquer ato ilícito.

A culpa exclusiva de terceiros ao praticar a fraude exclui a responsabilidade da instituição financeira que não praticou qualquer ato ilícito, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Precedentes da Turmas Recursais.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando as reclamadas em danos materiais (R$ 1.362,06) e dano moral (R$ 2.000,00), conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil a pretensão contida na inicial para determinar a indenização por danos materiais de forma simples no importe de R$ 1362,06 (Mil trezentos e sessenta e dois reais e seis centavos), bem como condenar a título de danos morais a empresa ré ao pagamento da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ambos corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que se trata de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o que exclui a responsabilidade dos reclamados.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

A parte promovida apresentou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Inicialmente, cumpre registrar que o banco recorrente (Santander S/A), faz parte do mesmo grupo econômico da ré BV FINANCEIRA, sendo, portanto, parte legitima para responder o presente processo.

O caso posto a julgamento se refere a pleito de dano material e moral decorrente de fraude em transação bancária.

Narra a parte autora que possui um financiamento, com parcelas no valor de
R$ 1.362,06
, e que em
01/10/2020
, efetuou o pagamento da 4a parcela pelo aplicativo do banco Sicredi.

Aduz que o pagamento do referido valor não foi contabilizado para a beneficiária BV FINANCEIRA, tendo sido pago a PAGSEGURO.

Diante disso, registrou reclamação administrativa perante o
Procon processo n.o 51.001.001.20 – 001201
, mas não obteve êxito na resolução do impasse.

Por outro lado, os reclamados alegam culpa exclusiva da vítima, por fato de terceiro fraudador.

In casu
, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Desta feita, para que se pudesse desonerar da obrigação de indenizar, deveria provar, que, tendo prestado o serviço, o

defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (
§3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC
), o que não se verificou no presente caso.

Restou incontroverso nos autos a emissão de boleto fraudulento em que a reclamada
BV FINANCEIRA consta como beneficiária do boleto fraudado (
id. 173612833
)
, e, em se tratando de
caso fortuito interno
, em que a empresa, ciente dos frequentes golpes que vem ocorrendo, não providenciou medida de segurança eficaz, admitindo o acesso de qualquer indivíduo a plataforma, responde de forma objetiva, porquanto o serviço prestado foi defeituoso.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
. 2. Recurso especial provido.” (STJ – 3a T – REsp no 1.197.929/PR - 20100111325-0 – rel. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 24/08/2011). Grifei.

Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da responsabilidade por danos nas relações de consumo.

Desse modo, a restituição da quantia paga pelo autor no valor de
R$ 1.362,06 (mil trezentos e sessenta e dois reais e seis centavos)
, é medida que se impõe, considerando ainda que o valor não foi objeto de recurso.

No que tange à indenização pelos danos extrapatrimoniais, é evidente que o demandante fora submetido a muito mais do que meros transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela ré,
consistente na falha de segurança de seu sistema interno
, o que configura ato ilícito sob a ótica dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Neste caso, trata-se de dano moral
in re ipsa
, o qual está vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados causadores de ofensa moral à pessoa são presumidos, independendo, portanto, de prova.

Nesse sentido, confira-se:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINAR REJEITADA – PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – NÃO DEMONSTRADA – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
INSCRIÇÃO
INDEVIDA
DE NOME DA PESSOA JURÍDICA NOS CADASTROS DE
NEGATIVAÇÃO
AO
CRÉDITO – DANO MORAL - OCORRÊNCIA – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM PATAMAR EXCESSIVO – MINORAÇÃO – VIABILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

2. Em casos como dos autos, incumbia ao banco requerido ter demonstrado que a
fraude
realizada por terceiros não adveio de falha de seu sistema
bancário
informatizado, o que não fez.

(...)
6. Ainda, nenhuma razão assiste ao requerido, ora apelante, para que a indenização por danos morais seja afastada, eis que sua fixação decorre
da
indevida
inscrição do
nome da requerente, ora apelada, no cadastro de serviço de proteção ao crédito (id. 121824547), o que independe de comprovação de efetivo prejuízo
.

7. No que se refere ao “quantum” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

(N.U 1002538-21.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022).

Configurado,
portanto, o dever de indenizar do recorrente, sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
arbitrados atendem aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, eis que apropriados diante das particularidades da situação.

Sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

V O T O V E N C E D O R

Sem maiores delongas, ao verificar os autos e analisando e as provas produzidas, entendo que não agiu com acerto o magistrado a quo, devendo a sentença ser reformada a fim de julgar improcedente a pretensão inicial.

E assim o faço por entender que inexiste responsabilidade da instituição financeira diante da fraude na emissão do boleto, cuja transação ocorreu por WhatsApp, ou seja, fora de plataformas oficiais das recorrentes.

Com efeito, após as tratativas com o fraudador, foi expedido o boleto, sendo certo que tanto o boleto fraudado como o comprovante de pagamento juntados na inicial indicam como beneficiário terceiro estranho à lide, o que demonstra a ocorrência de fraude.

Corroborando com os indícios de fraude, mediante simples análise das conversas realizadas por meio do aplicativo WhatsApp, é possível constatar que em vários momentos o fraudador faz perguntas acerca dos dados da recorrida, perguntas essas que foram respondidas prontamente, tais como nome completo, CPF e endereço, além do valor da parcela em aberto.

Portanto, tenho que
in casu
há que se adotar a responsabilidade objetiva e solidária com parcimônia, sob pena de transformar qualquer relação comercial como responsabilidade absoluta e ilimitada, pois inexiste nexo causal entre a fraude e a mera emissão de boleto e o próprio Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento no sentido de que a atividade de emissão de boleto não guarda relação com a fraude, se tratando de fato de terceiro.

Nesse sentido, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em caso de compra de produto pela internet, pago por boleto, que não é entregue, se tratando de fraude:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS. FRAUDE. COMPRA ON-LINE. PRODUTO NUNCA ENTREGUE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA ENTRE PARTICULARES. COMPRA E VENDA ON-LINE. PARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Ação ajuizada em 30/06/2015. Recurso especial interposto em 16/03/2018 e atribuído em 22/10/2018.

2. O propósito recursal consiste em determinar se o banco recorrido seria objetivamente responsável pelos danos suportados pelo recorrente, originados após ter sido vítima de suposto estelionato, perpetrado na internet, em que o recorrente adquiriu um bem que nunca recebeu.

3. Nos termos da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

4. O banco recorrido não pode ser considerado um fornecedor da relação de consumo que causou prejuízos à recorrente, pois não se verifica qualquer falha na prestação de seu serviço bancário, apenas por ter emitido o boleto utilizado para pagamento.

5. Não pertencendo à cadeia de fornecimento em questão, não há como responsabilizar o banco recorrido pelos produtos não recebidos.

Ademais, também não se pode considerar esse suposto estelionato como uma falha no dever de segurança dos serviços bancários prestados pelo recorrido.

6. Recurso especial não provido.

(REsp 1786157/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 05/09/2019)

Por sua vez, o art.14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço.

Entretanto, a fraude praticada por terceiros que se utilizam da emissão de boleto da instituição financeira para tentar auferir benefícios financeiros não enseja a responsabilização das instituições financeiras, pois não praticaram qualquer ato ilícito.

A oferta emitida mediante fraude não vincula o verdadeiro fornecedor de produtos e serviços, por ausência de nexo causal.

É o que dispõe o artigo 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(omissis)

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A culpa exclusiva de terceiros ao praticar a fraude exclui a responsabilidade da instituição financeira que não praticou qualquer ato ilícito, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Posto isso,
dou provimento ao recurso inominado
para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55, da Lei Federal 9.099/1995.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Sem maiores delongas, ao verificar os autos e analisando e as provas produzidas, entendo que não agiu com acerto o magistrado a quo, devendo a sentença ser reformada a fim de julgar improcedente a pretensão inicial.

E assim o faço por entender que inexiste responsabilidade da instituição financeira diante da fraude na emissão do boleto, cuja transação ocorreu por WhatsApp, ou seja, fora de plataformas oficiais das recorrentes.

Com efeito, após as tratativas com o fraudador, foi expedido o boleto, sendo certo que tanto o boleto fraudado como o comprovante de pagamento juntados na inicial indicam como beneficiário terceiro estranho à lide, o que demonstra a ocorrência de fraude.

Corroborando com os indícios de fraude, mediante simples análise das conversas realizadas por meio do aplicativo WhatsApp, é possível constatar que em vários momentos o fraudador faz perguntas acerca dos dados da recorrida, perguntas essas que foram respondidas prontamente, tais como nome completo, CPF e endereço, além do valor da parcela em aberto.

Portanto, tenho que
in casu
há que se adotar a responsabilidade objetiva e solidária com parcimônia, sob pena de transformar qualquer relação comercial como responsabilidade absoluta e ilimitada, pois inexiste nexo causal entre a fraude e a mera emissão de boleto e o próprio Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento no sentido de que a atividade de emissão de boleto não guarda relação com a fraude, se tratando de fato de terceiro.

Nesse sentido, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em caso de compra de produto pela internet, pago por boleto, que não é entregue, se tratando de fraude:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS. FRAUDE. COMPRA ON-LINE. PRODUTO NUNCA ENTREGUE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA ENTRE PARTICULARES. COMPRA E VENDA ON-LINE. PARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Ação ajuizada em 30/06/2015. Recurso especial interposto em 16/03/2018 e atribuído em 22/10/2018.

2. O propósito recursal consiste em determinar se o banco recorrido seria objetivamente responsável pelos danos suportados pelo recorrente, originados após ter sido vítima de suposto estelionato, perpetrado na internet, em que o recorrente adquiriu um bem que nunca recebeu.

3. Nos termos da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

4. O banco recorrido não pode ser considerado um fornecedor da relação de consumo que causou prejuízos à recorrente, pois não se verifica qualquer falha na prestação de seu serviço bancário, apenas por ter emitido o boleto utilizado para pagamento.

5. Não pertencendo à cadeia de fornecimento em questão, não há como responsabilizar o banco recorrido pelos produtos não recebidos.

Ademais, também não se pode considerar esse suposto estelionato como uma falha no dever de segurança dos serviços bancários prestados pelo recorrido.

6. Recurso especial não provido.

(REsp 1786157/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 05/09/2019)

Por sua vez, o art.14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço.

Entretanto, a fraude praticada por terceiros que se utilizam da emissão de boleto da instituição financeira para tentar auferir benefícios financeiros não enseja a responsabilização das instituições financeiras, pois não praticaram qualquer ato ilícito.

A oferta emitida mediante fraude não vincula o verdadeiro fornecedor de produtos e serviços, por ausência de nexo causal.

É o que dispõe o artigo 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(omissis)

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A culpa exclusiva de terceiros ao praticar a fraude exclui a responsabilidade da instituição financeira que não praticou qualquer ato ilícito, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Posto isso,
dou provimento ao recurso inominado
para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55, da Lei Federal 9.099/1995.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023